Tribunal: TJDFT
Processo: 0731539-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO VIA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO (“NÃO PROCURADO”). CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE.
1. A informação “não procurado”, constante do Aviso de Recebimento do mandado de citação postal, não é suficiente para autorizar a citação por edital.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.